Tribunal: STF
Processo: ARE 1529507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE QUE MAIS ELEVE A PENA. Não há que se falar em inépcia quando a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do acusado que ensejou a imputação dos crimes de tráfico de drogas. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova, mormente a palavra da vítima. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente a pena. No caso dos autos, incidindo as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, pode ser elevada a pena em razão apenas da primeira, que prevê a elevação de dois terços.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente